Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721393-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRONIO DAMASCENO CASTELO BRANCO APELADO: PAULO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL, THAIS RIBEIRO DOS SANTOS PESSOA, KENEDY CUNHA DESPACHO Intime-se a parte apelada para, caso queira, manifestar-se a respeito da alegação de intempestividade das contrarrazões, arguida pela parte apelante ao id. 32619936. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora